Tribunal: TJMT
Processo: 1025916-36.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025916-36.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revelia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (EMBARGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (EMBARGANTE), GIOVANI FREGONESI - CPF: 288.043.288-00 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO RIBEIRO AVELINO - CPF: 301.673.928-32 (ADVOGADO), FERNANDO FREGONEZI - CPF: 266.505.038-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente ação rescisória, reconhecendo a ilegitimidade ativa de empresa de transporte rodoviário de cargas para exigir o vale-pedágio previsto na Lei 10.209/2001, ao fundamento de que tal benefício é conferido exclusivamente a transportadores autônomos ou equiparados, o que não se aplica à embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em apurar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, à luz de suposta afronta à ADI 6031/DF e à jurisprudência do STF.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já apreciados.

4. O acórdão embargado foi claro ao assentar, com base na legislação vigente e na prova constante dos autos, que a embargante não se enquadra como beneficiária do vale-pedágio obrigatório.

5. A pretensão de rediscutir os fundamentos jurídicos da decisão caracteriza uso indevido dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame da matéria, salvo para correção de vício estrito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.05.2016;

STJ, AgInt no AREsp 1.400.882/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 30.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por MATOSUL TRANSPORTES LTDA contra o v. acórdão da 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que, nos autos da ação “Rescisória” (Proc. nº 1025916-36.2023.8.11.0000), ajuizada pela embargada AGROVENCI – COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA., à unanimidade, julgou procedente os pedidos iniciais, para
“julgar improcedente o pedido formulado na Ação de Cobrança nº 1006279-13.2022.8.11.0040, invertendo, portanto, os ônus sucumbenciais da ação principal, que deverão ser suportados pela então autora, ora requerida, MATOSUL, bem como, condeno-a ao pagamento das verbas sucumbenciais, consistentes nas custas processuais e nos honorários advocatícios desta ação rescisória, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”
(cf. Id. nº 279405891).

A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar sua legitimidade ativa na ação de cobrança, objeto da presente ação rescisória, com base no entendimento de que somente transportadores autônomos ou equiparados poderiam ser destinatários da norma protetiva, entendimento este já superado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6031 DF e nos embargos de declaração ali julgados.

Sustenta que a Corte local desconsiderou decisão vinculante do STF que reconheceu expressamente que a proteção legal conferida pela Lei 10.209/2001 abrange tanto transportadores autônomos quanto empresas comerciais, afastando qualquer limitação subjetiva ao beneficiário da norma.

Afirma que a interpretação dada no acórdão violou frontalmente os dispositivos constitucionais que atribuem eficácia vinculante às decisões do STF em controle concentrado, notadamente os arts. 927, I, do CPC, e 102, § 2º, da CF.

A embargante também alega que o acórdão incorreu em erro de julgamento ao aplicar a Lei 11.442/2007, norma que regula exclusivamente a responsabilidade pelo pagamento do frete, e não o vale-pedágio, sendo inaplicável ao caso concreto.

Reforça que, na hipótese dos autos, restou comprovado que o transporte foi contratado por apenas um embarcador (a empresa Agrovenci), o que reforça a incidência do § 3º do art. 3º da Lei 10.209/2001, que estende a obrigação de antecipação do vale-pedágio mesmo em se tratando de empresa comercial.

Argumenta, ainda, que há divergência jurisprudencial sobre o tema, inclusive no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, citando precedentes conflitantes, o que atrai a incidência da Súmula 343 do STF, tornando incabível o uso da ação rescisória para rever interpretação razoável de norma jurídica.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, saneando as omissões e contradições, para
“condenar a Embargada ao pagamento da indenização do art. 8º da Lei 10.209/2.001, requerendo a inversão das verbas de sucumbência e despesas processuais, nos termos acima lançados”.
(cf. Id. nº 281625868).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 273746442).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria já apreciada no v. acórdão, o que é vedado.

Isso porque, sobre as alegadas omissões e contradições sobre o erro de fato, com a consequente aplicação da legislação e jurisprudência atinente, o v. acórdão foi claro ao estabelecer que somente tem legitimidade para cobrar o Vale-Pedágio obrigatório o Transportador Autônomo de Cargas (TAC) ou aqueles equiparados, de modo que, em sendo a embargante MATOSUL “Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC)” e, Transportadores Autônomos de Carga os seus subcontratados, não há falar em legitimidade ativa da requerida para propositura da demanda de origem. Senão vejamos:

“O erro de fato verificável do exame do presente feito, segundo a autora, consiste na não verificação da ilegitimidade ativa da então autora, ora requerida, “MATOSUL”, por não fazer jus ao recebimento do Vale-Pedágio obrigatório, nos termos do artigo 3º, §2º, da Lei nº 10.209/2001, notadamente, pelo fato desta não se equiparar a Transportador Autônomo de Cargas.

A inteligência do supramencionado artigo pontua categoricamente que “O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser disponibilizado ao transportador autônomo de cargas”, isto é, somente tem legitimidade para cobrar o Vale-Pedágio obrigatório, o Transportador Autônomo de Cargas (TAC) ou aqueles que equiparam-se a ele. Na mesma construção lógica, o §3º do artigo 5º-A, da Lei nº 11.442/2007, leciona que equiparam-se ao TAC as Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC) que possuírem, em sua frota, “até 3 (três) veículos registrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC e as Cooperativas de Transporte de Cargas”

Trazendo a lição jurisprudencial e doutrinária para o caso concreto, verifica-se que a pretensão rescisória sob esse fundamento merece guarida,
notadamente porque a análise da documentação colacionada nos autos, conduz à singela aferição de que a empresa requerida MATOSUL não equipara-se a Transportador Autônomo de Cargas
, e, ainda, que pela análise da (CTe) colacionada aos autos de origem no Id. nº 87958852 o contrato firmado entre AGROVENCI e MATOSUL não se trata de negócio jurídico celebrado entre embarcador e Transportador Autônomo de Carga,
em verdade, afigura-se como Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC) a contratada “MATOSUL” e, Transportadores Autônomos de Carga os seus subcontratados, de modo que não há falar em legitimidade ativa da requerida para propositura da demanda de origem
.

Ademais, o fato de a referida discussão sequer ter sido pontuada pela sentença, limitando-se a afirmar sobre os documentos juntados que a ré “trouxe aos autos os conhecimentos de transporte, sem que se tenha anotação sobre o pagamento do vale-pedágio, de forma que atrai a empresa requerida o ônus de mostrar o pagamento, fato que não ocorreu” (cf. Id. nº 188527683 – pág. 4), confirma a ausência de pronunciamento judicial sobre o fato, o que, escancara o cabimento da presente ação rescisória fundamentado no inciso VIII, do artigo 966.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação rescisória, com o que declaro rescindida a sentença vergastada, para, com isso, julgar improcedente o pedido formulado na Ação de Cobrança nº 1006279-13.2022.8.11.0040, invertendo, portanto, os ônus sucumbenciais da ação principal, que deverão ser suportados pela então autora, ora requerida, MATOSUL, bem como, condeno-a ao pagamento das verbas sucumbenciais, consistentes nas custas processuais e nos honorários advocatícios desta ação rescisória, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão e contradição como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) (
destaquei
).

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMERIA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1025916-36.2023.8.11.0000

APELANTE:

APELADO:

AGROVENCI - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA

MATOSUL TRANSPORTES LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória com pedido liminar apresentada por
AGROVENCI - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA
com o objetivo de rescindir a sentença que julgou procedente a
Ação de Cobrança de nº 1006279-13.2022.8.11.0040.
ajuizada por
MATOSUL TRANSPORTES LTDA,
a qual tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, para condenar a parte requerida, ora autora, ao pagamento da multa prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, por cada CTE apresentado na inicial, valor a ser apurado por simples cálculo aritmético, com incidência de correção monetária pelo INPC desde a data de cada conhecimento de transporte e juros simples de mora de 1% ao mês desde a citação (ID 188527683).

Irresignada, a autora sustenta em suas razões (ID 188527676) que o juízo condutor do feito não apreciou a prova documental coligada aos autos da
Ação de Cobrança,
os quais demonstram que a obrigação pelo pagamento do Vale-Pedágio Obrigatório recai sobre a requerida
MATOSUL TRANSPORTES LTDA,
haja vista sua condição de embarcadora por equiparação, a teor do que dispõe o inciso II do § 3º do artigo 1º da Lei nº 10.209/2001.

Assevera que os documentos intitulados de “Conhecimento de Transporte Eletrônico” (CT-e), juntados aos autos da
Ação de Cobrança
pela própria requerida demonstram de forma insofismável que houve a subcontratação dos serviços de transporte, de modo que a empresa ora requerida, nos termos da Lei nº 10.209/2001 equiparou-se à figura jurídica do embarcador, não havendo que se falar, via de consequência, em qualquer indenização devida pela autora, face a subcontratação dos serviços de transportes.

A liminar recursal foi deferida (ID 190831696).

Contestação pela improcedência da presente ação rescisória no ID 196404169.

Impugnação à contestação no ID 209543164.

Parecer ministerial pela ausência de interesse a justificar sua intervenção (ID 212561152).

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia 06/02/2025, em que o i. Relator, Des. Marcio Aparecido Guedes, julgou
procedente
a presente ação para declarar rescinda a sentença e, por consequência, julgar improcedente o pedido formulado na
Ação de Cobrança nº 1006279-13.2022.8.11.0040,
invertendo-se o ônus sucumbencial, além de condenar a parte ora requerida ao pagamento das verbas sucumbenciais em sua integralidade, fixando os honorários em 10% do valor da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

A 2ª Vogal aguarda o pedido de vista.

Pois bem
.

In casu
, verifica-se dos autos que a autora
AGROVENCI - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA
firmou contrato de transporte de carga com a requerida
MATOSUL TRANSPORTES LTDA,
todavia, os Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e) aportados aos autos no ID 188527679 comprovam que a requerida procedeu à subcontratação de empresas de transporte para que a carga fosse transportada até o seu destino final.

A título exemplificativo segue a imagem de uma das CT-e juntadas aos autos no movimento de ID 188527679:

Assim, de acordo com a Lei nº 10.209/2001, que estabelece o Vale-Pedágio Obrigatório, havendo a subcontratação do serviço de frete, como é o caso dos autos, a subcontratante assume a responsabilidade pelo pagamento da aludida verba no lugar da empresa embarcadora já que a subcontratação a equipara a embarcadora, nos termos do que dispõe § 2º do artigo 3º da aludida lei, vejamos:

“Art. 3
o
A partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5
o
deste artigo.

[...]

§ 2º O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser disponibilizado ao transportador contratado para o serviço de transporte pelo embarcador ou equiparado, no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino, e a comprovação da antecipação a que se refere o caput deste artigo deverá ser consignada no DT-e.”

A propósito, este é o entendimento do STJ, conforme julgamento do AREsp nº 2.640.794, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, disponibilizado no DJe em 22/11/2024, cujo trecho elucidativo segue abaixo transcrito:

“[...] 10. No entanto, em interpretação sistemática da
Lei
do
Vale-Pedágio
em nosso ordenamento jurídico, não outro é o entendimento de que a obrigatoriedade imposta pela
Lei
é aplicável única e exclusivamente ao "transportador autônomo", e não se aplica, a contrario sensu, a empresas do setor de transporte, como no caso da Apelada. 1 1. Nesse ponto, a
Lei
específica sobre o
vale-pedágio
determina, em seu artigo 3º, § 2º, que "o
Vale-Pedágio obrigatório
deverá ser entregue ao transportador rodoviário autônomo no ato do embarque decorrente da contratação do serviço de transporte no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino".

12. Nos termos da
Lei
específica sobre o pagamento de
vale-pedágio,
a Timac Agro é apenas a proprietária da carga, tendo contratado diretamente a Fribon Transportes para fazer o aludido transporte, perante quem adimpliu todos os valores pertinentes.
13. Desse modo, nos termos da
Lei
do
Vale-Pedágio,
havendo a
subcontratação
do serviço de frete, como é o caso, essa assume a responsabilidade pelo pagamento da aludida verba no lugar da embarcadora: [...]

14. Pelo Recibo de Frete Prestado por Terceiros3 juntado pela Embargada, depreende-se que o embarcador, no caso dos autos, é a Fribon Transportes (
subcontratação
essa sobre a qual a Timac não possuiu qualquer ingerência, a propósito), restando claro que, nos termos da
Lei
invocada, aquela seria a única responsável pelo adiantamento do
vale-pedágio
. [...]”

Com essas considerações e sem maiores delongas,
acompanho o voto do eminente relator para
julgar procedente a presente demanda
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025